Tribunal: STF
Processo: RE 89696
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. - PROMITENTE COMPRADOR. MEDIANTE COMPROMISSO
IRRETRATAVEL MAS AINDA NÃO INSCRITO, COM O PREÇO PAGO, IMITIDO NA
POSSE DO IMÓVEL, QUE OPOE EMBARGO DE TERCEIRO PARA EXCLUIR O IMÓVEL
DE EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA O PROMITENTE VENDEDOR, POR DIVIDA
ULTERIOR A PROMESSA. - CABIMENTO E PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.